Tribunal: TJBA
Processo: 8032703-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032703-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREZA GONCALVES GOMES

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS D ALENCAR MENDONCA

AGRAVADO: CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO VICTOR SOUZA SENA, LUIS SERGIO DE SOUZA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. CABIMENTO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por ANDREZA GONCALVES GOMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que, no bojo de Ação Declaratória de Nulidade de Doação cumulada com pedido de tutela de urgência, indeferiu o pedido de indisponibilidade de 50% de imóvel, mas deferiu a averbação premonitória da existência da demanda na matrícula do bem objeto da controvérsia, registrado em Aracaju/SE. A agravante alegou ausência dos requisitos da tutela de urgência e desproporcionalidade da medida, requerendo a revogação da averbação premonitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e adequação da averbação premonitória determinada pelo juízo de origem, à luz dos requisitos do art. 300 do CPC, em ação que discute eventual nulidade de doação de imóvel por afronta à legítima dos herdeiros necessários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do CPC, ainda que originalmente vinculada à execução, pode ser aplicada aos processos de conhecimento quando atendidos os requisitos da tutela de urgência, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A medida não possui natureza constritiva, tratando-se de simples anotação de existência de litígio na matrícula do imóvel, com o objetivo de dar publicidade a terceiros e prevenir eventual fraude, sem implicar restrição ao direito de propriedade da agravante.

A controvérsia envolve possível doação inoficiosa realizada pelo genitor falecido da agravante, exigindo análise da totalidade do patrimônio disponível, o que justifica, em sede de cognição sumária, a adoção de medidas cautelares para resguardar direitos de herdeiros e terceiros de boa-fé.

Não há demonstração de perigo de irreversibilidade da medida, tampouco de abuso ou ilegalidade na sua adoção, sendo admissível sua revogação a qualquer tempo, caso cessados os fundamentos que a motivaram.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos o presente Agravo de Instrumento tombado sob nº 8032703-56.2025.8.05.0000 em que figuram como Agravante – ANDREZA GONCALVES GOMES e como Agravados – CRISTIANO DE OLIVEIRA GOMES e outros (2)

Acordam os desembargadores componentes da turma julgadora da segunda câmara cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
negar
provimento ao presente Agravo de Instrumento,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador,

2